Tribunal: TJDFT
Processo: 0742589-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. EXTINÇÃO DA PENA PELO SEU CUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES.
1. Apelação criminal da Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, com a manutenção de sua prisão preventiva.
2. Afasta-se a materialidade do crime de tráfico de drogas, desclassificando para o crime de uso, quando somente se extrai do caderno processual a prática do crime disposto no art. 28, caput e §1o, da Lei no 11.343 (uso de drogas e plantação para consumo pessoal).
3. No caso, os policiais civis, embora tenham feito campana em frente à casa do réu, não conseguiram identificar qualquer usuário no local e não realizaram diligências mínimas para averiguar o que de fato o réu fazia quando realizava suas saídas de carro, baseando-se em meras suposições de que o réu estaria fazendo entregas de maconha, o que não é suficiente para um decreto condenatório. Ademais, pela própria quantidade de droga apreendida a conduta do réu mais se aproxima de um usuário assíduo do que de um traficante de drogas.
4. Considerando que o réu estava preso preventivamente por mais de 10 (dez) meses, impõe-se reconhecer a extinção da pena, em face do seu efetivo cumprimento, já que cumprida medida mais gravosa (pena privativa de liberdade) do que a prevista para o crime de fato cometido, com a imediata expedição de alvará de soltura.
5. Apelação conhecida e provida.